Tribunal: TJPA
Processo: 0003094-84.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2021-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003094-84.2010.8.14.0051

APELANTE: GILBERTO PEDROSO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. 129, § 1º, I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL, PARA QUE A PENA BASE SEJA REDEFINIDA PARA SEU MÍNIMO LEGAL, POR ENTEDER QUE ALGMAS CIRCUNSTÂNCIAS NÃO FORAM DEVIDAMENTE VALORADAS. TESE PARCIALMENTE PROCEDENTE PARA CONSIDERAR A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA COMO NEUTRA, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO POR ESTE TRIBUNAL NA SÚMULA Nº 18, SEM NO ENTANDO MODIFICAR O QUANTUM DA PENA BASE IMPOSTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal, da Comarca de Santarém, em que é apelante
GILBERTO PEDROSO
e apelada a
JUSTIÇA PÚBLICA
:

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO
,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0003094-84.2010.814.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Apelação Criminal

COMARCA: Santarém

APELANTE:
Gilberto Pedroso

ADVOGADO(A): Def. Púb. Plínio T. Barros

APELADO: Justiça Pública

PROC. DE JUSTIÇA: Dr
a
.
Ubiragilda Silva Pimentel

RELATOR
:
Desembargador

Raimundo Holanda Reis

REVISORA:
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal
interposta por Gilberto Pedroso
, através Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que o condenou a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática da conduta descrita no
art. 129, § 1º, I e II, do Código Penal Brasileiro
, devendo a pena ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Narra a denúncia
que no dia 07 de março de 2010, o denunciado que estava em via pública, brigou com a vítima Warden Muniz Noronha Nogueira, tendo a vítima se defendido com um soco no denunciado, o qual retirou-se do local, no entanto, passando-se alguns minutos, o recorrente voltou aquele local e, de forma premeditada, desferiu uma estocada de “peixeira” no abdômen da vítima, evadindo-se daquele local em seguida.

A vítima foi socorrida e levada a cuidados médicos que, após intervenção cirúrgica, veio a se recuperar.

A inicial ministerial trouxe como tipo penal art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CPB.

Submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri Popular, o denunciado teve desclassificada a conduta inicialmente a ele atribuída para aquela constante no art. 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, vindo em seguida, o juízo de primeiro grau, a julgar o apelante por essa tipificação, condenando-o a pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Inconformado, interpôs recurso de apelação.

Em razões recursais
, requer a defesa a reforma da dosimetria penal, para que a pena base seja redefinida para importe menor, pois entende que as circunstâncias judiciais são em sua plenitude favoráveis ao apelante.

Em contra-razões
, o
Parquet
manifesta-se pelo improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância
, a douta Procuradora de Justiça, Ubiragilda Silva Pimentel, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja modificada a valoração negativa da circunstância judicial do comportamento da vítima.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar a tese apresentada pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REANÁLISE DA DOSIMETRIA PENAL
.

Requer a defesa a reforma da dosimetria penal, para que a pena base seja redefinida para importe menor, pois entende que as circunstâncias judiciais são em sua plenitude favoráveis ao apelante.

O juiz de primeiro grau procedeu a dosimetria penal nos seguintes termos, ID 4717163, abaixo transcritos:

“
1 – Da pena base: A primeira circunstância judicial a ser analisada é a culpabilidade do réu, e, no presente entendo que ela deve ser reconhecida como sendo em levado grau de reprovabilidade, eis que agiu com dolo intenso, ao cometer o crime, não se importando em causar à morte da vítima adotando assim uma conduta reprovável, por isso, deve essa condição ser considerada desfavorável ao acusado; Diante dos registros no sistema LIBRA o acusado possui bons antecedentes sendo isso favorável ao acusado; A sua personalidade deve ser considerada desfavorável eis que restou demonstrado se envolvia em confusões; Já a sua conduta social também deve ser considerada desfavorável, eis que nos autos restou demonstrado que o mesmo não mantinha um bom convívio social com as pessoas em sociedade; Quanto aos motivos considerando que se tratou de briga em decorrência de uma briga anterior entendo que isso é desfavorável ao réu; Já no tocante as circunstancias considerando que a forma como praticado o fato a vítima não teve condições de se defender eis que o réu agiu de surpresa estando a vítima inclusive desarmada entendo ser desfavorável ao réu; As consequências extrapenais não foram extremamente grave, pois, a vítima não ficou com maiores sequelas sendo isso favorável ao réu; por fim, entendo que houve demonstração de que o comportamento da vítima naquele momento não contribuiu efetivamente para a prática do delito, por isso, essa circunstância judicial deve ser considerada desfavorável ao acusado, assim, com fundamento nessas circunstâncias judiciais fixo a pena base entre no grau médio do artigo 129, §1º, incisos I e II, do Código Penal, ou seja, em 2 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
”

Ora, pelo que foi mostrado acima, entendo que a dosimetria procedida em relação a primeira fase, quanto as circunstâncias judiciais presentes no art. 59 do CPB se mostrou em termos, com exceção da última circunstância, que é não ter a vítima colaborado para o evento danoso, posto que a Jurisprudência desta Corte de Justiça já pacificou o entendimento de que essa circunstância deverá ser considerada neutra quando da dosimetria penal, razão pela qual revejo essa parte da dosimetria e, por ser NEUTRA a referida circunstância judicial, não se poderá atribuir qualquer valor a mesma, nem em favor do denunciado nem em seu desfavor, motivo este que corrijo a decisão neste ponto, mas mantenho a pena base no importe arbitrado pelo juiz a quo na decisão combatida.

“
SÚMULA Nº 18 TJPA
: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU parcial
PROVIMENTO
, considerando a circunstância judicial do comportamento da vítima, presente na primeira fase dosimétrica, como neutra, conforme súmula nº 18 deste Tribunal de Justiça, mantendo-se, no entanto, a pena base inicialmente imposta, no patamar definido pelo juízo a quo, por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém, 28 de junho de 2021

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 29/06/2021